Tribunal: TJDFT
Processo: 0763362-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a emitir nova CNH definitiva e cancelar as infrações citadas na inicial. Narrou que foi emitida CNH definitiva com validade até 8/11/2023, bem como que não cometeu infração cuja pontuação pudesse obstar a renovação. Alegou que ao buscar a renovação da atual CNH, foi surpreendido com a negativa do órgão de trânsito, sob o argumento de que quando era permissionário cometeu infração de natureza gravíssima, cuja pontuação foi determinante para o cancelamento de sua habilitação. Sustentou que a permissão tinha validade até 02/04/2020 e que a suposta infração foi cometida em 06/04/2020. Pontuou que a conduta do réu foi arbitrária, bem como que a emissão da CNH definitiva convalidou o ato praticado pelo órgão de trânsito.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61748528).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de nulidade no ato de cancelamento da CNH. Em suas razões recursais, o recorrente alega que sua primeira habilitação, provisória, foi emitida em 02/04/2019 e a habilitação definitiva em 08/04/2020. Argumenta que a infração notificada no dia 06/04/2020 foi objeto de recurso tendo a penalidade ocorrido somente em 18/09/2022. Requer a procedência do pedido.
5. Dispõe o art. 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro que: “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.
6. No caso, a primeira habilitação do recorrente foi emitida em 03/04/2019, com validade até 01/04/2020, conforme prontuário de ID 61748517, p. 5. O órgão de trânsito recorrido comprovou que o autor cometeu, no dia 12/03/2020, infração gravíssima, referente a avançar sinal vermelho do semáforo (ID 61748517, p.7). O recorrente foi notificado da infração em 06/04/2020, contudo não comprovou a apresentação de defesa prévia, recurso ou comunicação do real condutor, sendo a pontuação registrada no seu prontuário. Logo, o cometimento de infração gravíssima no prazo da permissão de dirigir, impede a emissão da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3o do CTB. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.